Tribunal: TJES
Processo: 5009826-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009826-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

AGRAVADO: SILVIA CRISTINA VELOSO DE ANDRADE e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS EXECUTIVOS. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Engeplaza Construções e Incorporações Ltda. contra decisão da 4ª Vara Cível da Serra/ES que, na execução de título extrajudicial n.º 5026443-51.2023.8.08.0048, ajuizada por Pablo de Andrade Rodrigues e Sílvia Cristina Veloso de Andrade, não conheceu dos embargos à execução sob o fundamento de que foram apresentados nos próprios autos executivos, e não em autos apartados, como exige o §1º do art. 914 do CPC. A agravante sustenta que o vício é meramente formal e sanável, invocando os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, além de precedentes do STJ e do próprio Tribunal. Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, o que foi inicialmente indeferido, mas, ao final, reformado o entendimento para o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de embargos à execução nos próprios autos da execução, em desacordo com o art. 914, §1º, do CPC, constitui vício formal sanável, apto a ser corrigido, ou erro insuscetível de convalidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme recente julgado incluído no Informativo n.º 870 (REsp 2.206.445/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira), consolidou o entendimento de que a protocolização de embargos à execução nos próprios autos executivos configura vício procedimental sanável, desde que a manifestação seja tempestiva e atinja sua finalidade essencial.

O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) permite o aproveitamento de atos processuais com defeitos formais quando não houver prejuízo às partes nem ao contraditório, especialmente em atenção ao princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 6º).

A regularização posterior da peça, mediante desentranhamento e redistribuição por dependência, supre o vício inicial sem comprometer o desenvolvimento válido do processo, não se podendo considerar tal falha como erro grosseiro.

Diante disso, o indeferimento liminar do conhecimento dos embargos, com base exclusivamente na forma de sua apresentação, viola os princípios que orientam o atual sistema processual, que privilegia o aproveitamento dos atos e a solução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A protocolização de embargos à execução nos próprios autos da execução configura vício formal sanável, desde que a petição seja tempestiva e atinja sua finalidade essencial, sendo possível sua regularização posterior mediante desentranhamento e redistribuição por dependência.

O princípio da instrumentalidade das formas autoriza o aproveitamento de atos processuais com defeitos formais que não comprometam os direitos das partes nem causem prejuízo ao contraditório.

O não conhecimento de embargos à execução com fundamento exclusivo em sua forma de apresentação viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5026443-51.2023.8.08.0048

AGRAVANTE:
ENGEPLAZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

AGRAVADO:
PABLO DE ANDRADE RODRIGUES E SÍLVIA CRISTINA VELOSO DE ANDRADE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de de efeito suspensivo, interposto por
ENGEPLAZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES na
execução de título extrajudicial nº 5026443-51.2023.8.08.0048
ajuizada em seus desfavor por PABLO DE ANDRADE RODRIGUES E SÍLVIA CRISTINA VELOSO DE ANDRADE, que não conheceu os embargos à execução opostos, sob o fundamento de que não foram apresentados em autos apartados, nos termos do §1º do art. 914 do CPC.

Em seu recurso (Id 14375651), a recorrente alega que: (i) a decisão é equivocada ao não conhecer dos embargos à execução sob o fundamento de que foram apresentados por simples petição nos próprios autos da execução, e não em apartado, conforme exigido pelo art. 914, §1º do CPC; (ii) sustenta que tal vício é meramente formal e sanável, devendo ser oportunizado o desentranhamento e a redistribuição da peça em autos próprios; (iii) afirma que o ato atingiu sua finalidade, não havendo prejuízo às partes nem ao regular andamento do feito, o que atrai a aplicação dos princípios da primazia da decisão de mérito (art. 6º do CPC) e da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC); (iv) menciona precedentes do STJ e deste E. Tribunal que consolidam o entendimento de que tal vício deve ser tratado como sanável; (v) defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal de urgência, por haver perigo de realização de atos expropriatórios no curso da execução, o que poderia lhe causar graves prejuízos patrimoniais, e inexistir perigo inverso; (vi) requer, em sede liminar, a suspensão da execução até o julgamento de mérito do presente recurso.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de autorizar a correção do vício formal, mediante o desentranhamento da petição de embargos à execução e autuação em apartado.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, revendo o entendimento anteriormente manifestado por ocasião do indeferimento da concessão do efeito suspensivo recursal, entendo ser o caso de provimento do recurso

Isso porque, apesar de a parte agravante ter oposto embargos à execução pela via inadequada juntando a peça ao processo de execução de título executivo extrajudicial, quando deveriam ter diligenciado a fim de distribuí-la separadamente, isto é, enquanto ação autônoma, nos termos do que preconiza o artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado incluído no Informativo nº 870 de 11 de novembro de 2025, assentou a orientação no sentido de que
a protocolização de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva configura vício procedimental sanável quando a manifestação defensiva é tempestiva e alcança sua finalidade essencial.

Vejamos a ementa do julgamento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA. VÍCIO PROCEDIMENTAL SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve decisão rejeitando a alegação de intempestividade dos embargos à execução, protocolizados nos autos da ação executiva.

II. Questão em discussão

2. Consiste em saber se a protocolização de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, em desconformidade com o art. 914, § 1º, do CPC, configura erro grosseiro insuscetível de correção, ou se tal vício procedimental pode ser sanado pelo princípio da instrumentalidade das formas.

III. Razões de decidir

3.
A protocolização de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva configura vício procedimental sanável quando a manifestação defensiva é tempestiva e alcança sua finalidade essencial
.

4.
O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, autoriza o aproveitamento de atos processuais que, embora formalmente irregulares, alcancem sua finalidade essencial sem causar prejuízo às partes.

5. O sistema processual civil contemporâneo privilegia a efetividade e a solução do mérito em detrimento de exigências meramente formais, especialmente quando observados os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.

6. A posterior regularização mediante distribuição por dependência supre adequadamente a deficiência procedimental inicial, preservando a validade da manifestação defensiva e o desenvolvimento regular do feito.

IV.
Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.

Teses de julgamento:

1.
A protocolização de embargos à execução nos autos da ação executiva, em desconformidade com o art. 914, § 1º, do CPC, configura vício sanável, desde que o ato alcance sua finalidade essencial e seja posteriormente regularizado em prazo razoável, sem prejuízo ao contraditório.

2. O princípio da instrumentalidade das formas autoriza o aproveitamento de atos processuais formalmente irregulares que não comprometam a substância do procedimento e não causem prejuízo às partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 277, 914, § 1º, e 915.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.09.2019.

(REsp n. 2.206.445/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

Portanto, restou
superado
o entendimento de que o manejo de embargos à execução como petição juntada aos autos executivos

configura erro grosseiro insuscetível de ser sanado.

Logo, sem maiores delongas, merece reforma a decisão agravada para que, aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, sejam conhecidos os embargos à execução, sendo que o seu mérito não será apreciado nesse momento para não incorrer em supressão de instância.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para reconhecer o cabimento dos embargos à execução e determinar que o Juízo a quo permita a regularização com a distribuição em autos apartados, por dependência, e examine os argumentos e teses nele apresentados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reconhecer o cabimento dos embargos à execução e determinar que o Juízo a quo permita a regularização com a distribuição em autos apartados, por dependência, e examine os argumentos e teses nele apresentados.